Tribunal: STJ
Processo: 0006741-73.2013.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154527 - CE(2024/0238872-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA - CE018139
ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA - CE017669
JOSE LUCAS DE BRITO NETO - CE022400
AGRAVADO
: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO
CEARÁ - CEFET CE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. FALTA DE GARANTIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 281, 282 E
283 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A AMPARAR A TESE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O conteúdo normativo dos arts. 281, 282 e 283 do Código de Processo Civil não é
1.
suficiente para amparar a tese defendida no recurso especial. Incide, portanto, o óbice da
.
Súmula 284/STF
Agravo interno não provido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a097c9f-3aec-45aa-8458-318369dc0484

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154527 - CE(2024/0238872-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA - CE018139
ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA - CE017669
JOSE LUCAS DE BRITO NETO - CE022400
AGRAVADO
: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO
CEARÁ - CEFET CE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. FALTA DE GARANTIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 281, 282 E
283 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A AMPARAR A TESE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O conteúdo normativo dos arts. 281, 282 e 283 do Código de Processo Civil não é
1.
suficiente para amparar a tese defendida no recurso especial. Incide, portanto, o óbice da
.
Súmula 284/STF
Agravo interno não provido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FORTEKS ENGENHARIA E
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA contra decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls.
973-980), que não conheceu do recurso especial interposto com fundamento na
, na forma da seguinte ementa:
Súmula 284/STF
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. FALTA DE GARANTIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 281,
282 E 283 DO CPC. CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 284/STF
DISSÍDIO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 986-1.005), a parte recorrente sustenta a
violação direta aos arts. 281, 282 e 283 do CPC, tendo em vista que o motivo da
extinção prematura dos embargos è execução foi a falta de formalização de termo de
penhora, providência que competia à secretaria da vara, e não à parte, que apresentou
garantia idônea e jamais deixou de ser diligente.
Documento eletrônico VDA56628627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:40
Código de Controle do Documento: da40deae-bc48-4264-b0b0-f5dc946508ec

Argumenta que "antes da decisão de extinção dos embargos à execução, o
mesmo deveria ser suspenso para regularização formal da penhora nos autos ou
mesmo ser recebido como ação anulatória autônoma, sem que isso causasse qualquer
" (e-STJ, fl. 1.003).
prejuízo à análise do mérito das questões processuais ali pontuadas
Requer, por fim, o exercício do juízo de retratação ou o provimento do
presente agravo interno.
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 1.012-1.013).
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte agravante, seus argumentos não se
mostram suficientes para modificar a decisão recorrida, que permanece bem
fundamentada.
No que tange à incidência da
, verifica-se que a
Súmula 284/STF
jurisprudência deste Tribunal é firme ao estabelecer que a indicação genérica de
dispositivos legais sem a devida correlação entre a norma apontada e a tese recursal
impede a exata compreensão da controvérsia, inviabilizando o conhecimento do
recurso. No caso concreto, o agravante não demonstrou nas razões do recurso
especial de forma precisa e analítica como os arts. 281, 282 e 283 do CPC teriam sido
violados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da referida súmula.
Vejam-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
EM
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REVISÃO.
SÚMULA N. 284/STF
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Examinar o argumento de que a cláusula de eleição de foro deve ser
respeitada, independente do teor da discussão judicial, demandaria
Documento eletrônico VDA56628627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:40
Código de Controle do Documento: da40deae-bc48-4264-b0b0-f5dc946508ec

necessário revolvimento de matéria fática e análise do teor de cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial pelos óbices
processuais presentes nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte Superior.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.164.255/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
14/2/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE
. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
AD CAUSAM
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTIGO TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Das questões relativas à legitimidade de parte, por se tratar de uma das
condições da ação e, consequentemente, matéria de ordem pública, pode-se
conhecer a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de
preclusão nas instâncias ordinárias. Súmula n. 83 do STJ.
2. É deficiente o recurso especial quando o dispositivo apontado não tem
comando normativo apto a amparar a tese recursal, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia." 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.283.015/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Dessa forma, considerando que as argumentações apresentadas no agravo
interno não são suficientes para modificar o entendimento anteriormente exarado, a
decisão agravada permanece inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:40
Código de Controle do Documento: da40deae-bc48-4264-b0b0-f5dc946508ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.154.527 / CE
Número Registro: 2024/0238872-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067417320134058100
00128966320114058100
128966320114058100
201903567930
67417320134058100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA - CE018139
ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA - CE017669
JOSE LUCAS DE BRITO NETO - CE022400
RECORRIDO
: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ -
CEFET CE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADOS : LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA - CE018139
ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA - CE017669
JOSE LUCAS DE BRITO NETO - CE022400
AGRAVADO
: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ -
CEFET CE
Documento eletrônico VDA56935546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: 7c1fbbac-12a6-46ba-b97d-4944dcd8b24b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: 7c1fbbac-12a6-46ba-b97d-4944dcd8b24b